Tribunal: TJDFT
Processo: 0743474-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0743474-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAROLDO DUARTE ALVES AGRAVADO: ALEXSANDRO DE MIRANDA MATOS JUNIOR Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Haroldo Duarte Alves contra a decisão interlocutória da 9a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora da motocicleta indicada pelo credor (proc. no 0704150-18.2017.8.07.0001, ID no 73091504, págs. 1-2). 2. Em 30/9/2020 foi determinada a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, conforme ID no 20166177. 3. Contrarrazões apresentadas (ID no 21752129, págs. 1-6). 4. O recurso foi encaminhando a este Relator Substituto, nos termos da certidão de ID no 21752423. 5. Entretanto, ao consultar os autos originários constatei que o processo está aguardando o julgamento do mérito do recurso (ID no 75219092), o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar a atuação deste Relator. 6. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator Natural. 7. Publique-se. Brasília, DF, 26 de novembro de 2020. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator Substituto